Tribunal: TJSP
Processo: 1003775-88.2019.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão por desistência do compromissário comprador. Loteamento. Possibilidade de rescisão por desistência do compromissário comprador. Súmula 1 deste Tribunal de Justiça e Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Retenção de valores. Majoração do percentual estabelecido na sentença, para retenção de 25% dos valores pagos pela autora, que está

Ementa:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Rescisão por desistência do compromissário comprador. Loteamento. Possibilidade de rescisão por desistência do compromissário comprador. Súmula 1 deste Tribunal de Justiça e Súmula 543 do C. Superior Tribunal de Justiça.
Retenção de valores. Majoração do percentual estabelecido na sentença, para retenção de 25% dos valores pagos pela autora, que está em consonância com a jurisprudência atual do C. STJ. Irretroatividade da Lei no 13.786/2018 (vigência em 28/12/2018) a contrato celebrado anteriormente (2015). Comissão de corretagem. Necessidade que o consumidor seja previamente informado do preço total do valor da compra do imóvel, com o devido destaque do valor da comissão de corretagem. Entendimento do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Dever de informação cumprido pela ré. Arras. É indevida a retenção integral das arras que funcionaram como parte do pagamento do preço, devendo integrar o cálculo para a devolução dos valores. Taxa de fruição. Lote adquirido sem edificação que possibilitasse efetiva ocupação pelo comprador. Inexistência de provas do uso efetivo do terreno pela construção, edificação, realização de benfeitorias ou proveito econômico. Indevida a dedução de valores a esse título. IPTU e taxa associativa a cargo do comprador desde a assinatura do contrato. Juros de mora. Termo "a quo". Os juros de mora são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão, uma vez que a resolução se deu por culpa do adquirente. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.